Tribunal: TJDFT
Processo: 0722439-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722439-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO GONZALEZ VEIZAGA AGRAVADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODOLFO GONZALEZ VEIZAGA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011749-88.2013.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Indeferida a gratuidade de justiça e intimado o agravante para recolher o preparo em decisão id. 18011605. Conforme certidão id. 18387821, o agravante quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) Indeferida a gratuidade de justiça, o agravante fora devidamente intimado para recolher o preparo, quedando-se inerte, assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do §2o do artigo 101 do Código de Processo Civil: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. VERIFICAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTES ELEMENTOS DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA ORAL. INUTILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CORREÇÃO. MÉRITO. CONTRATOS PARTICULARES DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RELEVANTE DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Quando negado o pedido de gratuidade de justiça formulado em preliminar de apelação, devidamente intimado, o apelante deixar de recolher e comprovar o pagamento do preparo recursal no prazo concedido, o correspondente recurso é deserto, não podendo assim ser admitido. (...) (Acórdão n.1163511, 00029051320178070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, tenho que a inércia do agravante ante a intimação de pagamento do preparo, afigura inadmissibilidade do recurso em análise. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 5 de agosto de 2020 15:08:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador